Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739748-33.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MUCIO CANDIDO DE AGUIAR, CRISTINA ALVES DAS NEVES AGUIAR RECORRIDO: NEUSA MONTEIRO VILLELA, ANDRESSA CABRAL PADUA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU REVEL. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. DÍVIDA LÍQUIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. 1. A revelia do réu não importa em presunção de veracidade das alegações do autor, cabendo a este, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito. 2. Pelo princípio da congruência (art. 492 do Código de Processo Civil) e em face da revelia do réu, compete ao juiz apreciar a causa dentro dos limites do pedido e da causa de pedir do autor, uma vez ausente a contestação dos fatos e qualquer pedido reconvencional. 3. Ante a responsabilidade contratual de obrigação líquida, os juros de mora são devidos desde o vencimento da obrigação, conforme disposição do art. 397 do Código Civil, e a correção monetária desde o evento danoso (Enunciado no 43 do STJ). 4. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 5. Recurso da parte autora não provido. Recurso da parte ré parcialmente provido. Os recorrentes alegam que a turma julgadora emprestou interpretação divergente ao que dispõe o artigo 397, § 1o, do Código Civil, porquanto não havendo as partes convencionado data certa para o pagamento da obrigação, torna-se impossível estabelecer a data do efetivo prejuízo para fins de incidência da correção monetária e juros de mora que, assim, deverão incidir a partir da citação. Colacionam julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões as recorridas pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO CARRARO OAB/GO 11.818. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO CARRARO OAB/GO 11.818. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029